Tribunal: STF
Processo: RHC 258608
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 72) interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, ao concluir pelo não cabimento da comutação das penas a indivíduo já agraciado por comutações pretéritas. (eDOC 66)



    Nas razões recursais, o agravante afirma:



    “[...] a decisão agravada não enfrentou adequadamente a questão central do recurso ordinário: a antinomia específica presente no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 interpretada à luz dos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF/88), da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), além da proporcionalidade e do caráter ressocializador da pena.” (p. 2)



    Enfatiza, ainda, que:



    “[...] existe uma antinomia normativa dentro do próprio Decreto nº 11.846/2023. Enquanto o artigo 4º, caput, estabelece como requisito para a comutação não ter obtido o benefício anteriormente, o artigo 3º, § 2º, expressamente prevê que a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido.” (p. 2)



    Requer o provimento do recurso ou a reconsideração da decisão agravada, “com vistas a conceder a ordem, com o intuito de deferir a comutação de pena ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial.”



    É o relatório.



    Decido.



    O indulto é instrumento de manejo presidencial e, nos termos da Constituição Federal, o Presidente da República estabelece os requisitos de seu alcance. 



    “Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.” (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019.)



    No caso dos autos, a defesa aponta a existência de antinomia entre os arts. 3º e 4º do Decreto n. 11.846/2023, pois, enquanto o art. 3º admite múltiplas comutações, o art. 4º estabelece que a comutação será concedida apenas aos apenados que não tenham obtido comutações por meio de decretos anteriores. 



    Transcrevo o teor dos referidos dispositivos: 



    “Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto. 



    § 1º O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente. 



    § 2º A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984.



    Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.”



     



    Embora a interpretação literal dos mencionados dispositivos conduza a resultados aparentemente conflitantes, a interpretação teleológica dos artigos 3º, §2º, e 4º do Decreto n. 11.846/2023 e mais consentânea com os fins da execução da pena viabiliza a comutação ao sentenciado que já tenha sido beneficiado por decreto presidencial anterior, pois o objetivo das normas em análise foi o de evitar que a mesma pena seja objeto de sucessivas comutações. Logo, nada impede que a superveniência de nova pena seja considerada para fins de comutação, observado o disposto no §1º do art. 3º do citado decreto presidencial.



    Nesse sentido, correta a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais ao deferir o pedido de comutação da pena em favor do agravante, cujo teor transcrevo a seguir:



    “1. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 prevê em seu art. 3º que além do cumprimento de pena nas frações de 1/5 em relação aos apenados primários e ¼ em relação aos reincidentes, deve-se cumprir 2/3 da pena referente aos delitos impeditivos elencados no art. 1º (art. 9, parágrafo único do Decreto). 



    Em que pese a alegação do Ministério Público de que não caberia comutação se o apenado tiver obtido comutações anteriores, conforme redação do art. 4º do referido Decreto, da leitura completa é possível visualizar que se trata de duas modalidades de comutação diferentes. 



    Conforme art. 3º, § 2º: A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984. 



    Portanto, verifica-se que é evidente que é possível a concessão da comutação do art. 3º para pessoas que já obtiveram comutações anteriores. 



    Quanto ao art. 4º, este se refere a outra espécie de comutação destinada a pessoas que não obtiveram comutações anteriores, sendo que o parágrafo único deixa cristalina que não é possível a concessão das duas hipóteses de comutação concedidas pelo Decreto: 



    Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º. 



    Dessa forma, resta evidente que a vedação de obtenção de comutação por ter recebido comutação em decretos anteriores se refere somente a comutação do art. 4º, e não do art. 3º, objeto do pedido da Defesa, de modo que passo a análise dos requisitos do Decreto. 



    Pois bem, o apenado, à época do Decreto, possuía 4 (quatro) condenações, quais sejam:



    a) 5 anos e 8 meses por roubo agravado, apurado nos AAP nº 21870-27.2012.8.16.0013; 



    b) 4 meses e 8 dias por falsa identidade e 5 anos, 5 meses por furto qualificado, apurado nos AAP nº 398- 27.2017.8.16.0196; 



    c) 8 anos por tráfico de drogas, apurado nos AAP nº 771-87.2019.8.16.0196; 



    d) 6 anos e 8 meses por roubo agravado, apurado nos AAP nº 8864-45.2015.8.16.0013. 



    Portanto, o apenado possui o total de pena de 18 anos, 1 mês e 8 dias por crimes comuns (roubo, falsa identidade e furto), sendo necessário o cumprimento da fração de 1/4, observada a sua reincidência, o que equivale a 4 anos, 6 meses e 9 dias. 



    Além disso, também possui total de pena de 8 anos por crime impeditivo (tráfico de drogas), sendo necessário o cumprimento da fração de 2/3, o que equivale a 5 anos e 4 meses. 



    Somando-se tais frações, verifica-se que o apenado deveria cumprir 9 anos, 10 meses e 9 dias para reconhecimento do direito em questão. 



    Quanto ao requisito objetivo para concessão do direito, da análise da situação processual executória, na data de aferição determinada pelo Decreto nº 11.846/2023 (25/12/2023), o apenado já havia cumprido 10 anos, 6 meses e 17 dias, o que corresponde a mais do que as frações necessárias segundo os termos do Decreto, considerando sua reincidência. 



    Outrossim, não há homologação de falta grave nos doze meses anteriores a 25/12/2023 (art. 6º do Decreto) conforme se verifica na aba de incidentes, satisfazendo assim, também, o requisito subjetivo para a concessão do benefício. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do Decreto nº 11.846/2023, defiro o pedido de comutação da pena, a razão de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023 (ou, caso a pena cumprida seja maior que a remanescente, o cálculo deve incidir sobre a primeira, nos termos do §1º), nas ações penais nº 21870-27.2012.8.16.0013, 398-27.2017.8.16.0196 e 8864- 45.2015.8.16.0013.” (eDOC 6)



    Essa decisão converge com o mais recente entendimento da Segunda Turma desta Corte, consubstanciado no seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental sob fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ), mantendo decisão que negara seguimento ao habeas corpus por considerar inadequada a via eleita para questionar a negativa de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, pleiteia o reconhecimento da possibilidade de concessão de comutação múltipla de pena, mesmo tendo sido beneficiado por decretos anteriores, sustentando interpretação sistemática e mais benéfica dos arts. 3º e 4º do referido decreto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de nova comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, a apenado que já obteve comutação anteriormente deferida com base em decretos presidenciais anteriores - hipótese denominada comutação múltipla ou sucessiva.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 admite expressamente a concessão de nova comutação a pessoa que já teve a pena comutada anteriormente, dispondo inclusive sobre critérios de cálculo, sem exigir novo requisito temporal. 



    4. O art. 4º do mesmo diploma deve ser interpretado de forma sistemática, e não isolada, sob pena de se esvaziar o conteúdo normativo do art. 3º, contrariando o princípio da hermenêutica segundo o qual a lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda). 



    5. O conflito aparente entre os arts. 3º e 4º configura antinomia solucionável por interpretação corretiva, conforme precedentes do STF, devendo-se evitar a ab-rogação implícita e buscar compatibilização entre as normas. 



    6. Consoante a essa diretriz reconhece-se a existência de dois regimes distintos e complementares de comutação previstos no Decreto: um destinado a apenados já beneficiados anteriormente (art. 3º) e outro a apenados que preenchiam os requisitos de decretos anteriores, mas não foram beneficiados (art. 4º). 



    7. A interpretação sistemática é reforçada pelo parágrafo único do art. 4º, que alude expressamente às comutações previstas em ambos os artigos, revelando a intenção do Decreto Presidencial estabelecer coexistência entre os regimes. 



    8. A interpretação adotada pelo ato coator, ao dar prevalência isolada ao art. 4º e afastar a incidência do art. 3º, compromete a finalidade do Decreto e a efetividade da política pública de ressocialização por meio da comutação. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 admite a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, nos termos do art. 3º. 



    2. A interpretação dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023 deve ser realizada de forma sistemática e corretiva, de modo a compatibilizar os dispositivos e preservar sua eficácia conjunta. 



    3. O art. 4º não exclui a possibilidade de comutação múltipla, mas disciplina hipótese diversa e complementar à prevista no art. 3º, cabendo interpretação que assegure máxima efetividade ao decreto. (RHC 260120, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.10.2025)”



    Cito, no mesmo sentido, recentes decisões monocráticas: RHC 263578/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 29.10.2025; RHC 263032, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje 29.10.2025; RHC 258990 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje 23.10.2025.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 66) e concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios do Foro Central da Comarca Metropolitana de Curitiba/PR, nos autos do Processo n. 0001366-75.2013.8.16.0009, que deferiu o pedido de comutação da pena ao recorrente, nos termos do Decreto nº 11.846, de 2023.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente